Tribunal: STF
Processo: Rcl 75849
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.418, 3.740 E 5.625, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 730.462 (TEMA 733), 586.068 (TEMA 100), 958.252 (TEMA 725) E 611.503 (TEMA 360) DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por LPS Sul - Consultoria de Imóveis Ltda. e outros, em 3.2.2025, “em face de decisão pronunciada pelo JUÍZO DA 12ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE” (fl. 1) na Reclamação Trabalhista n. 0021336-95.2017.5.04.0012, pela qual se teria desrespeitado o julgado deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418, 3.740 e 5.625, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 (Tema 360), 730.462 (Tema 733), 586.068 (Tema 100) e 958.252 (Tema 725).



O caso



    2. Em 30.8.2019, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região decidiu:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. Uma vez admitida a prestação de serviços, incumbia às reclamadas comprovar que as atividades foram prestadas de forma diversa de vínculo de emprego, ônus do qual não se desoneram a contento.



    (...) Cabia às reclamadas demonstrar suas alegações quanto à autonomia das atividades do reclamante (inclusive no estágio), por restar incontroversa a prestação de serviços em seu favor.



    A prova oral corrobora, como se vê na sentença, a tese de exercício de atividades integradas na estrutura jurídica da empresa. 



    As parcelas condenatórias decorrem do reconhecimento da relação de emprego, devendo permanecer no comando sentencial. 



    A multa do artigo 477 da CLT é devida ainda que discutida a relação de emprego na demanda. Em sendo assim, não merece reforma a sentença. 



    Nega-se provimento” (fls. 4-13, e-doc. 38).



    Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram recurso de revista ao qual foi negado seguimento e agravo regimental ao qual foi negado provimento.



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que essa decisão transitou em julgado em 9.8.2021.



    Iniciada a execução, em 30.4.2024, o juízo da 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre julgou “PROCEDENTES os Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face deLPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A. e de LPS ONLINE CONSULTORIA DEIMÓVEIS LTDA, para determinar a sua inclusão, de forma definitiva, na lide”.



    Os reclamantes opuseram embargos de declaração e ajuizaram exceção de pré-executividade julgados nos seguintes termos:



    “As reclamadas LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A. e LPS ONLINE CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. apresentam embargos de declaração alegando omissão na decisão id 5abb257, pela ausência de fundamentação do não recebimento de sua peça denominada exceção de inconstitucionalidade.Na mesma peça, renovam os argumentos pelos quais entendem inconstitucional o próprio título executivo.Razão lhes assiste, pois não houve a fundamentação da decisão,como apontado.A referida petição  é apresentada após a decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, incidente esse em que foi respeitado o direito ao contraditório às empresas trazidas à lide.A alegação de inexigibilidade do título executivo é questão de ordem pública e pode ser atacada por meio da exceção de pré-executividade, forma de defesa atípica com disciplina doutrinária e jurisprudencial (da mesma forma que a exceção de inconstitucionalidade, concomitantemente invocada pelas rés).A inconstitucionalidade do título executivo transitado em julgado possui regramento próprio estabelecido no Código de Processo Civil, art. 525,§§ 12 e 15.Recebo, portanto, a petição id 866abc7 como exceção de pré-executividade.A peça ataca a sentença que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas.A decisão terminativa do juiz possui remédio processual próprio,na forma do art. 897, a, da CLT (por sinal, manejada concomitantemente pelas executadas e já recebidos).



    Portanto, seja como exceção de inconstitucionalidade, seja como exceção de pré-executividade, a oposição da peça id 866abc7 é incabível por atacar decisão que possui recurso específico previsto na legislação.



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração das executadas, julgando-os procedentes para sanar a omissão apontada, acrescentando à decisão id 5abb257 a motivação pelo não recebimento da exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação”.



    Os reclamantes interpuseram agravo de petição julgado nos seguintes termos:



    “PRELIMINARMENTE. AGRAVO DE PETIÇÃO DAS EXECUTADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. A decisão que não conhece ou rejeita a exceção de pré-executividade é interlocutória, sendo irrecorrível por agravo de petição. Inteligência do art. 893, § 1º, da CLT, do entendimento da Súmula nº 214 do TST e Orientação Jurisprudencial nº 12 da SEEx. Agravo de petição não conhecido.



    NO MÉRITO. AGRAVOS DE PETIÇÃO DAS EMPRESAS SÓCIAS DA DEVEDORA PRINCIPAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Não logrando êxito a execução em face da empresa executada, é possível a desconsideração da personalidade jurídica, via incidente próprio instaurado nos autos, e o prosseguimento da execução em face dos sócios. Responsabilidade da empresa sócia da devedora principal pelos valores em execução, ainda que tenha ingressado na sociedade executada em momento posterior à vigência do contrato de emprego que originou a ação trabalhista. Orientação Jurisprudencial nº 59 da SEEx que se adota. Agravos de petição desprovidos” (grifos no original).



    Contra essa decisão não consta a interposição de recurso até a presente data.



    3. Na presente reclamação, os reclamantes sustentam ter a autoridade reclamada desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418, 3.740 e 5.625, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 (Tema 360), 730.462 (Tema 733), 586.068 (Tema 100) e 958.252 (Tema 725).



    Noticiam tratar-se, na origem, de “Execução de Título Judicial revestido de ‘vício qualificado de inconstitucionalidade’, por situar, conforme se verá, declaração de vinculação empregatícia com fundamento na equiparação de atividades de corretagem à terceirização supostamente ilícita de atividade finalística” (fl. 11).



    Esclarecem que, “amparadas na eficácia rescisória vinculada, nos termos do Tema/STF n. 360, ao mecanismo disposto no art. 525, § 1º, inc. III, §§ 12 e 14, do CPC, as reclamantes apresentarem Exceção de Inconstitucionalidade em sede de contestação a Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (Doc. 2). Demonstraram as reclamantes, na oportunidade, que se tratava de título inexigível em função do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), tratando-se de matéria cognoscível de ofício” (fl. 11).



    Discorrem sobre a eficácia rescisória da arguição de inexigibilidade do título judicial, quando revestido de vício qualificado de inconstitucionalidade, o que afirmam ser o caso dos autos.



    Assinalam que “a compatibilidade da prática da terceirização de atividades finalísticas com o ordenamento jurídico pátrio foi reconhecida, inicialmente, por meio do julgamento conjunto da APDF 324 e do RE 958.252, de que despontou tese paradigmática acerca da ‘licitude’ de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas” (fl. 22).



    Ressaltam que, “a partir destas ementas, que a Suprema Corte pronunciou a inconstitucionalidade da Súmula/TST n. 333, atestando a superação da dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ e a configuração de afronta aos princípios da legalidade e da livre iniciativa (arts. 1º, inc. IV, 5º, inc. II, e 170 da CRFB)” (fl. 27).



    Enfatizam que essa compreensão foi ratificada no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    Afirmam que o “Supremo Tribunal Federal tem ressaltado, à luz dos precedentes pronunciados acerca da terceirização trabalhista, a constitucionalidade da adoção do modelo da pejotização, assim compreendida como espécie lícita de terceirização de serviços” (fl. 29).



    Sublinham que “a decisão executada transitou em julgado em 09.08.2021 (Doc. 11), ulteriormente à publicação das atas de julgamento da APDF 324 e do RE 958.252, denotadoras da inconstitucionalidade parcial da Súmula/TST n. 331 (10.09.2018)” (fl. 37).



    Acentuam que, “em razão do juízo de improcedência da Exceção de Inconstitucionalidade, há iminente risco da execução de título inconstitucional, em razão da desconsideração da validade de contratos de prestação de serviços ter sido fundamentada na inconstitucional equiparação de seu objeto à terceirização de atividade-fim” (fl. 45).



    Requerem “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, inc. II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da execução de título inconstitucional processada nos autos da RTOrd 0021336- 95.2017.5.04.0012, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 47).



    No mérito, pedem a procedência da presente reclamação, para que sejam:



    “(...) cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade; f) subsidiariamente ao pedido e seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão de improcedência da Exceção de Inconstitucionalidade, ofensiva à autoridade do RE 730.462/SP (Tema/STF n. 733), da ADI 2.418/DF, do RE 611.503/SP (Tema/STF n. 360), da ADI 3.740/DF e do RE 586.068/PR (Tema/STF n. 100), mediante determinação a que a autoridade reclamada aprecie a alegada inexigibilidade da decisão transitada em julgado à luz das teses vinculantes delineadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725)” (fl. 47).



    Examinados os elementos havidos no processo,DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5.  Põe-se em foco nesta ação se, ao não conhecer da exceção de pré-executividade, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 2.418, no Recurso Extraordinário n. 611.503 (Tema 360), nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.740 e 5.625, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários 
ns. 730.462 (Tema 733), 586.068 (Tema 100) e 958.252 (Tema 725).



    6. Em 4.5.2016, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, Relator o Ministro Teori Zavascki, nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, 
§ 5º DO CPC/15).



    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.



    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. Ação julgada improcedente” (DJe 17.11.2016).



    Em 20.9.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:  



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Na espécie em exame, a insurgência dos reclamantes volta-se contra decisão do juízo da 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, pela qual “a autoridade reclamada rejeitou Exceção de Inconstitucionalidade com que as reclamantes demonstraram a inexigibilidade de título executivo judicial à luz das teses firmadas em sede de controle concentrado (ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625) e difuso (Temas/STF n. 360 e 725) de constitucionalidade” (fl. 2).



    8. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    9. Quanto ao alegado descumprimento do decidido nos Recursos Extraordinários ns. 611.503, 730.462, 586.068 e 958.252, Temas 360, 733, 100 e 725 da repercussão geral, a reclamação não pode ser conhecida. Na espécie vertente, não há notícia de que a decisão impugnada tenha sido objeto de recurso extraordinário, pelo que não houve necessário exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    10. Sobre os demais precedentes invocados como paradigmas de descumprimento, melhor sorte não assiste aos reclamantes. A autoridade reclamada deu prosseguimento à execução definitiva de sentença trabalhista pela qual reconhecido vínculo empregatício entre as partes e assentada a invalidade do contrato de prestação de serviços por eles ajustado.



    11. O exame da argumentação traçada pelos reclamantes revela a pretensão de obter a reapreciação de matéria objeto de decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0021336-95.2017.5.04.0012, transitada em julgado em 9.8.2021. Pela decisão exequenda, foi reconhecido o vínculo empregatício entre as partes e assentada a invalidade do contrato de prestação de serviços por eles ajustado.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento ” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    12. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ”.



    A pretensão dos reclamantes de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial não pode prosperar, pois, além de sua condenação ao pagamento de verbas trabalhistas ter ocorrido no processo de conhecimento em decisão acobertada pela coisa julgada, naquela fase processual, os reclamantes sequer interpuseram algum recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal nem ajuizaram oportunamente reclamação constitucional. 



    13. A argumentação dos reclamantes revela pretensão de 
aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA